Tribunal: TCU
Processo: 004.447/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3430/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em face da perda da qualidade de beneficiário da interessada, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o artigo 7o, inciso I, da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado pela perda do objeto o ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.447/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Ana Maria Cardoso da Silva (XXX.448.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.